Tribunal: TJSP
Processo: 2171624-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (812 g de cocaína, 302,5 g de crack e 1,4 kg de maconha), fator que sinaliza a periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a substituição por cautelares diversas da prisão. Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171624-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente EVANDRO SILVA HERNANDES e Impetrante MICHEL DA SILVA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171624-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2171624-88.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante: MICHEL DA SILVA MARTINS
Paciente: Evandro Silva Hernandes
VOTO No 23.767
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência
dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação
idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a
manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da
ordem pública, pois, não obstante a primariedade do
paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a
ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos (812 g de cocaína, 302,5 g de
crack e 1,4 kg de maconha), fator que sinaliza a
periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in
casu, a substituição por cautelares diversas da prisão. Ordem
denegada
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EVANDRO SILVA HERNANDES,
contra ato da MM. Juíza de Direito Dra. Sandra Regina Nostre
Marques, da 1a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento
ilegal, consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171624-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores e a carência de fundamentação idônea, salientando
ser o paciente primário, possuidor de bons antecedentes e
residência fixa.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 120/122).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 127/128) e, em seu parecer (fls. 132/137), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge da denúncia (fls. 10/12) que o
paciente foi preso em flagrante, como incurso art. 33, caput, da
Lei 11.343/06, pois, em 23 de junho p. p., Rua Sante Batistini, no.
10, policiais militares o surpreenderam em posse de 588
eppendorfs de cocaína (812 g), 1.643 invólucros plásticos de
crack (302,5 g), 1.110 invólucros plásticos de maconha (1,4 kg),
conforme fls. 29/30 , além de R$ 225,50 em espécie, razão pela
qual acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Em sede de plantão judiciário (com fls.
52/56) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com
fulcro na gravidade concreta do delito, decorrente da grande
quantidade e variedade de drogas apreendidas. Não obstante,
por intermédio de decisão proferida em 29.06.2020 (fls.83/85), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171624-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autoridade coatora recebeu a denúncia e manteve inalterada a
prisão preventiva do paciente.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fl. 37/38), apurou-se que o paciente é primário e não
ostenta antecedentes criminais.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser
sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado,
evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos (812 g de cocaína, 302,5 g de crack
e 1,4 kg de maconha), fator que sinaliza a periculosidade por ele
apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator